Tribunal: TJDFT
Processo: 0729998-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729998-54.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: PAOLA CRISTINA CARNEIRO DECISÃO Intime-se o recorrente para providenciar a distribuição da Reclamação, anexada por meio da petição retro (ID 72175803), à Câmara de Uniformização do TJDFT, em razão de sua competência para processar e julgar, nos termos do art.18 inciso VI, do RITJDFT, indicando o respectivo número de processo. Prazo 05 (cinco) dias. Após a referida informação, aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. Em não havendo manifestação do recorrente, aguarde a Secretaria a preclusão da presente decisão, com posterior certificação do trânsito em julgado do Acórdão. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator